Tribunal: TJBA
Processo: 8032301-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032301-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE COELHO DE ARAUJO SILVA Advogado(s): JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANDRE SILVA ARAUJO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE EM CLÁUSULA CONTRATUAL E ROL DA ANS. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.454/2022. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova prorrogação de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau 3, com múltiplas comorbidades, sob recomendação médica. 2. O agravante é beneficiário de plano de saúde e apresentou documentação médica indicando risco à saúde em caso de interrupção abrupta do tratamento. O juízo de origem indeferiu a prorrogação com base na ausência de urgência e na exclusão contratual do procedimento. 3. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, restando prejudicado ante a apreciação do mérito do recurso principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A controvérsia consiste em definir se: (i) a operadora de plano de saúde pode recusar prorrogação de internação recomendada por médico assistente, com base em ausência de previsão contratual e fora do rol da ANS; e (ii) a nova redação do art. 10, §13, da Lei n.º 9.656/1998 (Lei n.º 14.454/2022) impõe cobertura obrigatória quando comprovada a eficácia do tratamento e sua necessidade terapêutica. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Os documentos juntados aos autos atestam evolução clínica significativa do agravante e risco de regressão caso haja interrupção abrupta do tratamento, recomendando a prorrogação por mais 30 dias com protocolo de transição. 6. O relatório médico especializado é fundamentado em evidências clínicas e comprova a eficácia do tratamento, preenchendo os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/1998. 7. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, e os contratos de plano de saúde submetem-se à legislação consumerista, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). 8. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que a negativa de cobertura com base exclusiva no rol da ANS ou em cláusula contratual viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. 9. Diante da análise do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, por perda superveniente de objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar à operadora de plano de saúde a prorrogação da internação do agravante pelo prazo de 30 (trinta) dias, exclusivamente para viabilizar protocolo de transição assistida ao tratamento ambulatorial. Tese de julgamento: “1. A nova redação do art. 10, §13, da Lei n.º 9.656/1998, introduzida pela Lei n.º 14.454/2022, impõe às operadoras de planos de saúde o dever de cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, desde que preenchidos os critérios legais de eficácia terapêutica. 2. A recusa de cobertura baseada exclusivamente em cláusulas contratuais ou no rol da ANS é ilegítima quando houver prescrição médica fundamentada e risco comprovado à saúde do paciente. 3. Tratamento de obesidade mórbida com comorbidades configura hipótese de urgência médica que autoriza a concessão de tutela de urgência para garantir a continuidade da internação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6.º e 196; CPC, art. 300; CDC, art. 47; Lei n.º 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei n.º 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.299.008/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 11.12.2018; TJBA, AI n.º 8018394-40.2019.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 13.11.2019. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8032301-72.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante PEDRO HENRIQUE COELHO DE ARAUJO SILVA e Agravados CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23